Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO GARANTIDA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA AINDA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO ALUNO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. O direito subjetivo à educação básica é assegurado pelos artigos 208, inciso I, da Constituição Federal, 221, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 4o e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

II. A satisfação do direito subjetivo à educação de milhares de crianças e adolescentes demanda complexo planejamento e administração educacional pautado pela universalidade e impessoalidade, contexto dentro do qual não é possível reconhecer direito subjetivo à matrícula em determinada e específica unidade de ensino.

III. A proximidade da residência é um critério que deve ser levado em consideração para a matrícula do aluno, mas não confere direito subjetivo à escolha do estabelecimento que melhor atende às conveniências pessoais ou de sua família.

IV. Só há direito subjetivo a vaga no mesmo estabelecimento educacional na hipótese em que os irmãos estão na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, nos termos do artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

V. Se ao estudante vem sendo assegurada educação, inexiste direito subjetivo à transferência para unidade de ensino de sua escolha onde momentaneamente não há vaga disponível.

VI. Recurso desprovido.